Tribunal: TJMT
Processo: 1057908-91.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1057908-91.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0001-34 (EMBARGANTE), ALESSANDRO INACIO MORAIS - CPF: 002.060.051-80 (ADVOGADO), RAFFAELA CAMELO SASSO - CPF: 025.344.091-23 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), LETICIA MARTINS DE ARAUJO MASCARENHAS - CPF: 011.441.431-95 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (EMBARGADO), FERNANDA SANTOS BRUSAU - CPF: 100.992.027-86 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), FELIPE DA SILVA BORGES - CPF: 139.319.907-02 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (EMBARGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), YURI DA CUNHA SILVA MACHADO - CPF: 052.247.231-16 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – VÍCIO
EXTRA PETITA
– NÃO CONHECIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – ANÁLISE DE PREVENÇÃO – OCORRÊNCIA DE OMISSÃO – SANEAMENTO – DEMAIS OMISSÕES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração.

Lado outro, verifica a ocorrência de omissão parcial na análise da prevenção de outra Relatora, de rigor o saneamento do vício.

No mais, os aclaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO N.
1057908-91.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:

EXPRESSO SATÉLITE NORTE LIMITADA

EMBARGADOS:

OI S.A., DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por EXPRESSO SATÉLITE NORTE LIMITADA contra o acórdão Id. 298979375 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo Interno proposto pela ora Embargante contra a decisão monocrática que desproveu o recurso de Apelação por ela interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca da Capital nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em face de OI S.A. (proc. n. 1057908-91.2020.8.11.0041).

Em suas razões, aduz omissão quanto à data do ajuizamento do Agravo de Instrumento n. 1001545-76.2021.8.11.0000, de Relatoria da Desa. Clarice Claudino de Silva, que justifica sua prevenção ao feito.

Aponta a ocorrência de vício
extra petita
na decisão monocrática, uma vez que a inadequação da via eleita não fora suscitada no recurso de Apelação, ensejando na impossibilidade de que a questão seja conhecida de ofício em Segundo Grau.

Cita, ainda, omissão quanto a necessidade de trespasse para que se configure a sucessão empresarial capaz de justificar a inclusão de terceira empresa no polo passivo da execução, bem como quanto aos precedentes jurisprudenciais invocados e interpretação do art. 674, III, do CPC acerca da possibilidade de que os Embargos de Terceiro sejam processados como Embargos de Devedor.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios acima, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de aplicação de multa por interposição de recurso protelatório. (Id. 303189379).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por EXPRESSO SATÉLITE NORTE LIMITADA contra o acórdão Id. 298979375 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo Interno proposto pela ora Embargante contra a decisão monocrática que desproveu o recurso de Apelação por ela interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca da Capital nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em face de OI S.A. (proc. n. 1057908-91.2020.8.11.0041).

De início, não conheço da alegação de vício
extra petita
na decisão monocrática que antecedeu o acórdão de julgamento do Agravo Interno, por se tratar de inovação recursal e atentar contra o princípio da proibição do comportamento contraditório.

Com efeito, contra a decisão monocrática que desproveu o recurso de Apelação ao argumento de ilegitimidade ativa para o manejo de Embargos de Terceiro daquele que figura como parte no feito executivo, apresentou a Recorrente recurso de Agravo Interno onde debateu sua legitimidade e possibilidade de manejo de tal via de defesa, nada alegando quanto a ocorrência de vício
extra petita
.

A questão foi suscitada somente nestes aclaratórios, em evidente inovação recursal, o que não se admite, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo de instrumento interposto em fase de cumprimento de sentença, alegando omissões e contradições quanto à ilegitimidade de parte, ausência de individualização de créditos e nulidade de atos praticados por advogada constituída nos autos. II. Questão em discussão Questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em erro material ou omissão ao reconhecer uma das agravadas como parte legitimada à execução, embora supostamente excluída da lide originária; (ii) saber se houve omissão quanto à individualização dos valores executados; e (iii) saber se há omissão quanto à tese de nulidade de atos praticados por advogada constituída. III. Razões de decidir A menção à Sra. Cleidette Maria Maccari como agravada decorreu da própria qualificação e pedidos formulados pelo agravante no seu recurso de agravo de instrumento, configurando inovação recursal a posterior alegação de sua ilegitimidade. O acórdão embargado enfrentou as teses quanto à regularidade da constituição da advogada e à individualização dos créditos, inexistindo omissão, contradição ou erro material. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à introdução de matérias não suscitadas e decididas oportunamente. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não se admite inovação recursal em embargos de declaração para discutir matéria não suscitada no agravo de instrumento, ainda que de ordem pública. 2. É incabível rediscutir o mérito da decisão em sede de embargos de declaração, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, e 18; Lei no 8.906/1994, art. 23. (N.U 1005312-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

Inobstante, proceder com o debate da matéria controvertida na defesa de seus interesses para, de forma contraditória, após o julgamento colegiado que lhe foi desfavorável, impugnar a validade da discussão da questão ofende o princípio do
venire contra factum proprium
.

Feita tal consideração, observa-se que, de fato, não houve pronunciamento quanto à alegação de prevenção da Desa. Clarice Claudino da Silva decorrente do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1001545-76.2021.8.11.0000, o que ora passa a ser sanado.

Em virtude de algumas dúvidas advindas da Emenda Regimental n. 50/2022, foi formulada a Consulta - CIA 0014489-93.2022.8.11.0000 à Presidente do Tribunal.

Na ocasião, a Comissão de Organização Judiciária e Regimento Interno emitiu parecer da lavra do Desembargador Orlando de Almeida Perri, esclarecendo que “
se ao tempo do julgamento do processo ocorreu a prevenção para os recursos/incidentes futuros, essa regra deve ser preservada na primeira distribuição realizada sob a égide da ER 50/2022
e, a partir daí, aplicar-se-á a distribuição por cadeira
.” (destaquei)

Na espécie, no Agravo de Instrumento n. 1012410-27.2022.8.11.0000, distribuído após a entrada em vigor da referida emenda, foi corretamente identificada a prevenção da Desa. Clarice Claudino da Silva, razão pela qual o recurso lhe foi remetido à época.

A partir de então, aplica-se a distribuição por cadeiras, de modo que os recursos posteriores passam à sua sucessora, tal qual consignado no aresto.

Prosseguindo, a despeito da alegação de omissão quanto aos precedentes jurisprudenciais invocados e à interpretação do art. 674, III, do CPC considerada como adequada pela Recorrente, a questão foi expressamente analisada no acórdão, restando assentado que “
considerando que a Recorrente não ostenta a condição de terceiro, mas sim de parte nos autos da ação de execução, evidente sua ilegitimidade ativa para manejar Embargos de Terceiro, não havendo falar em aplicação do princípio da fungibilidade ante a existência de erro grosseiro
”.

Como se vê, as alegações da Embargante no ponto são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

A seu turno, considerando o reconhecimento da ilegitimidade ativa da Embargante para manejar Embargos de Terceiro, tem-se, como corolário lógico, que a matéria meritória por ela invocada, tal qual a necessidade de ocorrência de trespasse, não pode ser conhecida, não havendo falar em omissão.

Cumpre mencionar, por derradeiro, que para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos aclaratórios apenas para sanar a omissão na análise da suposta prevenção da Desa. Clarice Claudino da Silva no caso em tela, sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025